Tribunal: TJBA
Processo: 8072128-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072128-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO DE SOUZA GOMES, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: LEILIANE RIBEIRO GUIMARAES e outros Advogado(s): EMANUELE OLIVEIRA GOMES, GABRIELLY CUNHA GONCALVES DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde que mantenha, em favor de menor impúbere, a vigência do contrato nas mesmas condições anteriores ao reajuste, com valor mensal de R$ 684,99, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A recorrente pretende a revogação da medida, sustentando a legalidade do reajuste aplicado com base em critérios de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impõe à operadora a manutenção do plano de saúde nas condições anteriores ao reajuste; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, uma vez demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. O direito invocado é verossímil, diante da ausência de documentação técnica que justifique reajuste superior a 500%, em contraste com o índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais. 4. A abusividade do reajuste decorre da ausência de demonstração de critérios atuariais ou financeiros que sustentem a majoração, caracterizando violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. 5. A jurisprudência do STJ admite o controle judicial dos reajustes aplicados a planos coletivos por adesão, especialmente quando a operadora não comprova de forma clara e objetiva os fundamentos técnicos da alteração contratual, afastando-se da mera liberdade negocial quando verificada a hipossuficiência do consumidor. 6. A classificação do contrato como “coletivo por adesão” não afasta a incidência do CDC, sobretudo quando se constata ausência de intermediação efetiva por entidade de classe, configurando-se verdadeira relação de consumo entre a genitora contratante e a operadora do plano em favor do menor. 7. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de interrupção do serviço de saúde, essencial à manutenção da saúde e dignidade do menor, diante da onerosidade excessiva imposta pela majoração do valor da mensalidade, afetando a capacidade de pagamento da responsável legal. 8. A multa cominatória fixada pela decisão agravada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a finalidade coercitiva da medida, sem configurar enriquecimento ilícito. Sua fixação encontra amparo na jurisprudência e pode ser revista pelo juízo de origem caso se mostre excessiva no curso da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ausência de justificativa técnico-atuarial para reajuste expressivo em plano de saúde coletivo por adesão autoriza a intervenção judicial com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor. 2. A tutela de urgência que determina a manutenção do contrato nas condições anteriores ao reajuste se justifica diante do risco de dano à saúde de menor impúbere e da verossimilhança das alegações da parte autora. 3. A fixação de astreinte em valor compatível com a finalidade coercitiva da medida é admissível, desde que respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8072128-27.2024.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e, como agravados, F.T.G.R. e Leilane Ribeiro Guimarães. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça